Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705528-17.2019.8.07.0008 RECORRENTES: JOSÉ FERRO COSTA, GLÁUCIA VALERIA FERNANDES FERRO COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEMA 882/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ASSEMBLEIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente ação foi ajuizada durante o primeiro ano de mandato do síndico do condomínio apelado, não havendo ilegitimidade ativa a ser reconhecida na espécie. 2. Os loteamentos decorrentes do parcelamento irregular do solo no Distrito Federal constituem-se em condomínios de fato, observada a subdivisão em unidades autônomas ou frações ideais, com escopo eminentemente residencial, o acesso restrito a moradores, a existência de áreas de uso comum e a prestação de serviços de manutenção. 3. Conforme artigos 24 da Lei n. 4.591/64 e 1.352 e 1.353 do Código Civil, a aprovação de verbas de condomínio depende da maioria dos condôminos presentes à assembleia ou de quórum especial eventualmente exigido em convenção. No caso dos autos, a convenção de condomínio não previu quórum especial de votação para fixação de taxa condominial, sendo possível extrair da Cláusula Terceira que “os assuntos decididos nas assembleias serão de obediência obrigatória a todos os condôminos, independente de seu comparecimento às reuniões de condomínio, cabendo ao Síndico cumpri-los e fazer cumpri-los.” 4. A tese defendida pelos apelantes, de que a cobrança seria inexigível em se tratando de loteamento irregular por decorrerem as taxas condominiais de deliberação de simples associação de moradores da qual não fariam parte, na esteira das disposições do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RESP n. 1.280.871/SP (Tema 882), não se aplica ao caso concreto, em que houve aceitação expressa dos termos da convenção de condomínio por ocasião da assinatura do instrumento particular de cessão de direitos sobre o lote. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes, após pedirem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, apontam violação aos artigos 56, 1.332, 1.333, 1.334 e 1.336, todos do Código Civil e 5o, caput e incisos II e XX, da CF, sustentando ser ilegítima a cobrança das taxas condominiais pela recorrida, por não se tratar de condomínio e sim associação à qual não há a obrigação de se associarem. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando paradigmas do STJ e do STF para demonstrá-la. Acrescentam que o acórdão resistido não teria observado as teses firmadas nos temas 882/STJ e 492/STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que os temas 882/STJ e 492/STF não se amoldam ao caso em exame tendo em vista que a turma julgadora, ao decidir, assentou que houve aceitação expressa por parte dos recorrentes dos termos da convenção do condomínio por ocasião da assinatura do instrumento particular de cessão de direitos do lote. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 56, 1.332, 1.333, 1.334 e 1.336, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, ao decidir, assentou que “A exigibilidade das taxas condominiais não decorre, in casu, de aceitação tácita de deliberações de associação da qual os apelantes não fazem parte, mas sim de aceitação manifesta, decorrente da própria assinatura do instrumento particular de cessão de direitos de ID 20570116, firmado pelo segundo apelante em 01/09/2010, em que há cláusula expressa a respeito dos encargos a serem assumidos pelo cessionário por ocasião da imissão na posse do imóvel” (ID Num. 22129898 - Pág. 7) e infirmar tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, e incisos II e XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017